Tribunal: TJMT
Processo: 1016439-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016439-57.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADA: CLAIDIR ANTÔNIO DI DOMENICO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, lançada nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença no. 0001278-05.2019.8.11.0029, ajuizada por CLAIDIR ANTÔNIO DI DOMENICO, que determinou o prosseguimento do feito como cumprimento de sentença, sem que houvesse o trânsito em julgado da decisão a ser cumprida e sem a prévia citação do banco.
O agravante aduz em suas razões recursais que “trata-se, na origem, de liquidação provisória da sentença, referente à decisão (provisória) proferida na Ação Civil Pública n° 0008465- 28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e Resp. no 1.319.323-DF, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n° 8.088/90)” (sic).
Afirma que “na Ação Civil Pública em questão, houve a condenação solidária dos réus à devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices, aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice supostamente ilegal” (sic).
Discorre que “considerando que a decisão na Ação Civil Pública é genérica, o Agravado ingressou em Juízo para requerer a liquidação do decisum, aduzindo fazer jus a devolução dos valores cobrados a maior nas Cédulas Rurais nrs. 88.00342-6 e 88.00448-1” (sic).
Entende que “é incabível o cumprimento de sentença no caso em tela, vez que a decisão na Ação Civil Pública foi atacada por recurso pendente de julgamento, inclusive tendo recebido efeito suspensivo em recente decisão da Vice Presidente do Superior Tribunal de Justiça” (sic).
Anota que “em que pese o decisum a ser liquidado, da Ação Civil Pública, NÃO ter transitado em julgado, o Juiz singular recebeu o feito como cumprimento de sentença” (sic).
Sustenta, ainda, que não foi citado quanto ao cumprimento de sentença, o que entende necessário porque se trata de demanda judicial proposta em domicílio diverso daquele em que foi prolatada a sentença coletiva.
Afirma que a decisão recorrida foi prolatada e publicada no DJE 10477 em 23/04/2019, entretanto, teve conhecimento desta em 19/08/2021, ao comparecer espontaneamente nos autos.
“Assim, inconformado, o Agravante pugna, em primeiro lugar, pela concessão da antecipação da tutela recursal, senão o necessário efeito suspensivo ao presente recurso, como forma de se evitar a lesão grave e de difícil reparação e, ao final, que o presente recurso seja conhecido e provido nessa instância recursal, considerando-se que a decisão atacada se encontra divorciada dos ditames da lei e dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 101858998).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Inicialmente o recorrentes vindica a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão almejada.
Na origem, trata-se de cumprimento de sentença com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4101.3400, movida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, a qual versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, no presente caso as cédulas nos. 88.00342-6 e 88.00448-1.
No julgamento do REsp no 1.319.232/DF o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural em março de 1990 seria a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução da diferença entre o índice aplicado e este último.
Ocorre que foram opostos Embargos de Divergência pela União e pelo Banco do Brasil determinando o sobrestamento do julgamento do recurso até o julgamento do RE 870.947/SE, submetido à repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a correlação das matérias, a saber, os índices de correção monetária e juros de mora a serem utilizados.
Posteriormente, foi proferida decisão monocrática atribuindo efeito suspensivo aos Embargos de Divergência, senão veja-se:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE CONFERE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ORIGINALMENTE DESPROVIDO DE TAL EFEITO. EXTENSÃO. EXECUÇÕES PROVISÓRIAS INDIVIDUAIS INICIADAS. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO PARA O QUAL SE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 1022 e 1025 do CPC/2015, se a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. O efeito suspensivo de um recurso é aquele capaz de obstar a imediata eficácia da decisão por ele impugnada, identificando-se o prolongamento do estado de ineficácia da sentença, que se confirma sempre que, de fato, interposto o recurso dotado daquele efeito.
3. A extensão objetiva do efeito suspensivo calha exatamente com a extensão conferida ao efeito devolutivo, haja vista a plena possibilidade de o recorrente não ter interesse em rediscutir todos os pontos da decisão judicial questionada. Isso, porque, as decisões judiciais são complexas, dotadas de provimentos formados por partes autônomas, que se apresentam segmentados em capítulos, aptos a serem atacados individualmente
4. Ação civil pública, cuja sentença de procedência, confirmada pela egrégia Terceira Turma do STJ (REsp n. 1.319.232/DF), originou a execução individual provisória, que se pretende, por meio deste recurso especial, seja mantida suspensa, na forma em que decidido em tutela provisória (TutProv no EREsp n. 1.319.232/DF).
5. Tutela provisória com pedido de efeito suspensivo, para que a execução individual da sentença proferida na ação civil fosse obstada, tendo em vista que o objeto dos embargos de divergência consiste na definição do índice de correção monetária a ser fixado para a determinação do quantum a ser executado.
6. Necessidade evidente de suspensão da execução, por inexistência de definição dos índices de correção e juros que deverão compor o valor a ser executado.
7. Recurso especial provido para determinar a suspensão da execução provisória em curso, até o julgamento dos embargos de divergência (EREsp n. 1.319.232/DF).” (REsp 1.732.132/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26.6.2018).
Dessa forma, tendo em vista que ainda não houve o julgamento dos Embargos de Divergência opostos no REsp no 1.319.232/DF, deve a presente liquidação ser suspensa, tendo em vista ainda que não há definição dos índice de correção monetária e juros de mora a serem utilizados.
Neste sentido decidiu a Ministra Maria Isabel Galotti em decisão monocrática publicada em 18/11/2019 nos autos do Resp no 1.804.543/RS interposto pelo Banco do Brasil S/A, cujo teor foi o seguinte:
“A parte recorrente alega que a tramitação do presente feito deve ser sobrestada (suspensa) em face da matéria ser objeto do Recurso Especial 1.319.232-DF, ainda pendente de julgamento.
Inicialmente, verifico que perante a Corte de origem a parte recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da execução provisória da sentença da ação civil pública proposta em 1994 pelo Ministério Público Federal em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., da UNIÃO e do BANCO CENTRAL DO BRASIL.
No julgamento do Recurso Especial 1.732.132/RS ficou assentada a impossibilidade de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da ação civil pública 94.008514-1, diante da atribuição de efeito suspensivo aos embargos de divergência interpostos em tais autos.
(...)
Em face do exposto, dou provimento ao recurso para suspender a execução até o julgamento dos embargos de divergência aludidos ou até eventual cassação do efeito suspensivo que a eles foi atribuído.”
Logo, a liquidação de sentença ajuizada pelo Exequente/Agravado deve ser suspensa, devendo-se aguardar o julgamento dos embargos de divergência ou a retratação quanto ao efeito suspensivo concedido.
Com essas considerações, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado.
Oficie-se ao r. Juízo a quo comunicando esta decisão, bem como solicitando as necessárias informações.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora